Tribunal: STF
Processo: ARE 1483937
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. DELITO DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E DURANTE O REPOUSO NOTURNO (155, §§1º E 4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. 



    PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. COLIDÊNCIA DE DEFESAS NÃO DEMONSTRADA NO CASO CONCRETO. PREFACIAL AFASTADA. 



    PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS EM RELAÇÃO A AMBOS OS ACUSADOS. DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO CORRÉU, SOMADA À PROVA TESTEMUNHAL E IMAGENS DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO LOCAL DOS FATOS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A COMPROVAR A PARTICIPAÇÃO DOS RÉUS NA EMPREITADA DELITUOSA. INDÍCIOS CONCATENADOS QUE AFASTAM QUALQUER DÚVIDA RAZOÁVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 239 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 155, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TESE DE AUSÊNCIA DE DOLO IGUALMENTE AFASTADA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E PROVA ORAL QUE TRAZEM CERTEZA QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. 



    PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA SIMPLES DO DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. COAUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA, NA HIPÓTESE, POR MEIO DA PROVA ORAL E DAS IMAGENS DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO ACOSTADAS AO FEITO. 



    REQUERIMENTO DE REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA OFERTA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, FORMULADO PELA DEFESA DO RÉU M., PREJUDICADO DIANTE DA MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. 



    DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO (CP, ART. 59). NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR QUE O REPOUSO NOTURNO, NO PRESENTE CASO, FACILITOU A PRÁTICA DELITUOSA. POSSIBILIDADE DE MIGRAÇÃO DE TAL CIRCUNSTÂNCIA PARA A PRIMEIRA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. TERCEIRA ETAPA. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 16, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DO VALOR REFERENTE AO BEM SUBTRAÍDO QUE NÃO OCORREU DE FORMA VOLUNTÁRIA PELOS ACUSADOS, MAS APÓS A INTERVENÇÃO DA GENITORA DE UM DELES. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. PEDIDO DE CONCESSÃO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO ART. 155, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. REPRIMENDA MANTIDA.



    PLEITO DE CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, EM DETRIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, FORMULADO PELO RÉU M. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER SUBSIDIÁRIO DO SURSIS, EM RELAÇÃO À BENESSE DO ART. 44, DO CÓDIGO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 77, INCISO III, DO MESMO DIPLOMA LEGAL.



    PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL. POSSIBILIDADE, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 05/2019, DO CONSELHO DE MAGISTRATURA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 



    RECURSOS CONHECIDOS, AFASTADA A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO O RECLAMO INTERPOSTO PELO RÉU MA., APENAS PARA FIXAR A VERBA HONORÁRIA AO DEFENSOR NOMEADO” (documento eletrônico 304)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 320). 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, XLVI, LIV e LV, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    No que se refere à afronta ao art. 5°, LIV e LV, da Constituição Federal, o agravo interposto não deve ser conhecido. Isso porque não cabe ARE de decisão da origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Com efeito, o Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC/2015:  



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifei).  



    Nesse sentido, menciono precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TESE 835. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. CASSAÇÃO DE PREFEITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há  falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria o revolvimento do quadro fático delineado, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 



    5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.414.039 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 28/6/2023, grifei). 



    Na mesma linha de entendimento, cito as seguintes decisões: ARE 1.422.414 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22/5/2023; ARE 1.031.964 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º/6/2023. 



    Em relação à contrariedade ao princípio da individualização da pena, observo, preliminarmente, que, como tem consignado o Supremo Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 



    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.



    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido” (grifei).



    Ainda que superado esse óbice, em relação à individualização da pena, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido de que a análise da controvérsia demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. É o que se fixou em sede de repercussão geral (AI 742.460-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Tema 182):



    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional´ (AI 742.460-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, DJe de 25/9/2009)”



    Com a mesma orientação, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DE REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 182 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 



    IV - O Supremo Tribunal, no exame do AI 742.460-RG/RJ (Tema 182), da relatoria do Ministro Cezar Peluso, firmou entendimento de que a questão alusiva à ofensa aos arts. 5°, XLVI, e 93, IX, da Constituição, relativamente à fixação da pena, não possui repercussão geral, por tratar-se de matéria infraconstitucional. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.459.285 AgR/SP, de minha relatoria, 16/11/2023, grifei). 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCAMINHO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido: AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; AI 796.208-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 



    2. Quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal, esta Corte já reconheceu que o tema não tem repercussão geral, por cuidar de matéria infraconstitucional (AI 742.460-RG, Rel. Min. Cezar Peluso – Tema 182). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento´. (ARE 1.222.796/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 16/10/2019, grifei)



    ´AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5 º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 742.460. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO´. (ARE 1.242.763/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13/2/2020, grifei)



    Menciono, ainda, no mesmo sentido,as seguintes decisões: ARE 1.442.836/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 19/7/2023; ARE 1.436.042/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe. 12/5/2023; RE 1.432.221/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9/5/2023; e ARE 1.431.081/MS, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 24/4/2023.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator